Tribunal: TJSP
Processo: 1501694-95.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501694-
95.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante ALINE
FRANCIELLE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para fixar o regime aberto para início de
cumprimento da pena, mantida no mais a respeitável sentença de primeira
instância. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501694-95.2019.8.26.0540 -Voto no 14.721
2
Apelação n. 1501694-95.2019.8.26.0540
Comarca: Santo André
Apelante: Aline Franciele de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Juiz de Primeiro Grau: Lucas Tambor Bueno
Voto no 14.721
ROUBO IMPRÓPRIO
Apelo da ré
Pleito de
desclassificação para o delito de furto combinado com o crime
de lesão corporal Impossibilidade Emprego da violência para
assegurar a impunidade do crime Conduta que se amolda
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 157, § 1o, do Código
Penal Delito consumado Quadro probatório apto a alicerçar a
condenação Penas aplicada no mínimo – Acolhido o pedido
subsidiário para fixar o regime inicial aberto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 168/170, acrescenta-se que
Aline Francielle de Oliveira foi condenada ao cumprimento de quatro anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de dez dias-multa, como
incursa no art. 157, § 1o, do Código Penal.
Foi concedido à acusada o direito de recorrer em liberdade.
Irresignada, apela a ré, postulando a desclassificação da conduta
para o crime de furto tentado em concurso com o delito de lesão corporal, pleiteando,
quanto a este, a extinção da punibilidade, diante da ausência de representação da vítima.
Almeja, outrossim, a substituição da pena privativa de liberdade pela multa, nos termos
do art. 155, § 2o, do Código Penal. Caso mantido o édito condenatório, requer a fixação
do regime aberto para início de cumprimento de pena (razões de fls. 201/208).
O recurso foi respondido (fls. 212/213).
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo
parcial provimento do apelo, a fim de fixar o regime aberto para início de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501694-95.2019.8.26.0540 -Voto no 14.721
3
de pena (fls. 223/225).
É o relatório.
2. O reclamo não comporta provimento.
3. Consta da denúncia que, em 21 de agosto de 2019, por volta das
9h40, na Rua Oratório, no 4555, em Santo André, Aline Francielle de Oliveira subtraiu
6 barras de chocolate Garoto, 6 caixas de chocolate Ferrero Rocher, 5 caixas de M&Ms
e 1 sacola retornável, tudo avaliado em R$ 484,07, bens esses pertencentes ao Vencedor
Atacadista, empregando a seguir violência física contra as vítimas Valéria Claudina de
Assis e Cristiane Costa a fim de assegurar a detenção dos bens e a impunidade do crime
(fls. 1/2).
4. Ao contrário do sustentado nas razões do recurso, a autoria e
materialidade delitivas foram cabalmente comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão
em flagrante (fls.3), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de entrega (fls.
22/23) e pela prova oral coligida (fls. 4/5, 6/7, 8/13 e termo de audiência de fls.
168/170).
Na fase policial, a ré admitiu a imputação. Disse que na referida
data, após consumir drogas em companhia de dois conhecidos, com eles se dirigiu ao
mencionado supermercado; encheu uma sacola de chocolates "para vender na rua
depois". Confirmou ainda ter agredido as funcionárias, alegando porém que as
agressões foram recíprocas (fls. 13).
Em juízo a ré tornou-se revel (fls. 169).
A confissão extrajudicial encontra respaldo na prova acusatória, e,
portanto, deve ser considerada.
A testemunha Valéria Claudina de Assis disse que, no dia dos
fatos, estava trabalhando no caixa do Supermercado Vencedor Atacadista, momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501694-95.2019.8.26.0540 -Voto no 14.721
4
que avistou a ré colocando chocolates em uma sacola. Ato contínuo, a acusada passou
pela catraca sem pagar pelas mercadorias. Seguiu-a até o estacionamento e pediu que
apresentasse a nota fiscal. Disse que chamou a fiscal do supermercado, Cristiane, e que
ambas foram agredidas por Aline quando pediram a devolução dos chocolates. Pediu
ajuda aos demais funcionários e conseguiram detê-la ainda no local (mídia, fls.
168/170).
Cristiane Costa, também funcionária do estabelecimento, ofereceu
relato no mesmo sentido.
José Pereira da Silva Filho disse que levou a acusada ao
supermercado, a pedido dela, e ficou esperando no seu carro. . Ao retornar, Aline pediu
que saísse logo dali, ocasião em que viu as funcionárias do estabelecimento se
aproximando, o que lhe causou estranheza. Alegou que nada tinha que ver com a
subtração, presenciou a agressão da ré contra aquelas moças e inclusive ajudou a
socorrer uma delas (mesmo termo de audiência).
5. Em suma, segundo relatos das testemunhas, após subtrair uma
sacola contendo diversas mercadorias pertencentes ao estabelecimento Vencedor
Atacadista, Aline acabou por agredir as funcionárias que abordaram, já fora do
supermercado, procurando assegurar a impunidade do crime.
Desta feita, inviável a pretendida desclassificação para os crimes de
furto em concurso com lesão corporal, uma vez que a prática delitiva amolda-se
perfeitamente à infração descrita no art. 157, § 1o, do Código Penal.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave
ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser
empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501694-95.2019.8.26.0540 -Voto no 14.721
5
Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta
delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de
meio violento para garantir a posse da res furtivae ou, ainda, a
impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda
que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1o), não
havendo se falar em furto. Além disso, se o resultado morte for
alcançado em razão da violência empregada no crime de roubo,
seja ele próprio ou impróprio, restará caracterizada a hipótese
do § 3o, in fine, do artigo 157 do Código Penal.” (Habeas Corpus
no 351548 / PE, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
02/02/2017).
6. Inviável também o reconhecimento do conatus.
Isso porque houve efetiva inversão da posse da “res furtiva”. Ao
que se verifica, a ré foi abordada pelas funcionárias do estabelecimento quando já havia
saído do local e ingressado no veículo, momento em que empregou a violência física
contra as testemunhas Valéria e Cristiane, com o intuito de assegurar a impunidade do
crime.
Nesse sentido, de acordo com os ensinamentos de Julio Fabbrini
Mirabete, a consumação do roubo impróprio “(...) ocorre com a violência ou grave
ameaça, desde que já ocorrida a subtração” (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 7a
ed., p. 121).
Outro não é o posicionamento desta Colenda Câmara:
“Também não há que se falar em roubo impróprio tentado uma vez
que o crime se consuma no exato momento em que é empregada a violência ou grave
ameaça, ainda que o agente não atinja sua finalidade (garantir a impunidade ou evitar
a detenção da res furtiva). Não bastasse é de se observar que o réu chegou a ter posse
da res, ainda que por breve período.” (Apelação Criminal no
1500215-32.2019.8.26.0551, Relator Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501694-95.2019.8.26.0540 -Voto no 14.721
6
08/06/2020).
7. Enfim, diante desse expressivo conjunto probatório, não resta
dúvida que a condenação da recorrente pela prática do delito de roubo impróprio era
mesmo de rigor.
Por consequência, resta prejudicada a apreciação dos pedidos de
extinção da punibilidade do delito de lesão corporal e substituição da pena privativa de
liberdade pela de multa quanto ao crime de furto.
8 . O procedimento dosimétrico tampouco merece reparo.
Em observância ao art. 59, do Código Penal, a pena-base foi
estabelecida no patamar mínimo legal, em 4 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-
multa.
A reprimenda tornou-se definitiva no patamar acima, à mingua de
outras circunstâncias modificadoras, bem ainda porque a confissão extrajudicial da
recorrente não poderia conduzi-la aquém do mínimo legal, conforme leciona a Súmula
231, do Superior Tribunal de Justiça.
9. No entanto, e na linha preconizada pela ilustre Procuradora de
Justiça, Dra. Wania Gnipper Cirilo Reis, cabível a fixação do regime aberto,
considerando-se o quantum da pena, a primariedade da ré e sua confissão, bem como a
natureza dos bens subtraídos.
Incabível, porém, a substituição, por não preenchidos seus
requisitos (art. 44 do CP).
10. Diante do exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento
ao recurso para fixar o regime aberto para início de cumprimento da pena, mantida no
mais a respeitável sentença de primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501694-95.2019.8.26.0540 -Voto no 14.721
7
CESAR MECCHI MORALES
Relator